Tribunal: STJ
Processo: 0193808-73.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 917531 - SP (2024/0193808-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTORIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSOR
PÚBLICO - SP311426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA
CORPUS

PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio na ausência de flagrante ilegalidade, e se a busca pessoal
realizada estava amparada em fundada suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando há fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade.
2. A busca pessoal é legal quando realizada com fundada suspeita, dispensando mandado
judicial.
Documento eletrônico VDA50438843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ff0c0f06-152d-470e-b5f0-3023d0d64e67

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 991.746/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.951/GO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.180.923/PA, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
.
12/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ff0c0f06-152d-470e-b5f0-3023d0d64e67

AgRg no HABEAS CORPUS No 917531 - SP (2024/0193808-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTORIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSOR
PÚBLICO - SP311426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA
CORPUS

PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio na ausência de flagrante ilegalidade, e se a busca pessoal
realizada estava amparada em fundada suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando há fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade.
2. A busca pessoal é legal quando realizada com fundada suspeita, dispensando mandado
judicial.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 991.746/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.951/GO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.180.923/PA, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
.
12/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
contra decisão monocrática que não conheceu do
ESTADO DE SÃO PAULO
habeas
impetrado em favor de
.
corpus
GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS
A decisão agravada consignou que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações de flagrante ilegalidade, e
que, no caso concreto, a busca pessoal realizada pelos policiais militares estava amparada
em fundada suspeita, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado (fls. 101-105).
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a busca pessoal foi
motivada por mero subjetivismo dos agentes policiais, sem fundadas razões que a
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

justificassem. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida (7,6 g de cocaína)
seria incompatível com a presunção de tráfico, devendo a conduta ser desclassificada
para porte de entorpecentes para consumo próprio. Por fim, invoca o parecer favorável
do Ministério Público Federal que opinou pela concessão da ordem (fls. 112-116).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não deve ser conhecido.
A decisão agravada fundamentou-se em dois pilares essenciais: primeiro, a
inadmissibilidade do
como substitutivo de recurso próprio quando ausente
habeas corpus
flagrante ilegalidade; segundo, a inexistência de constrangimento ilegal na busca pessoal
realizada, que estava respaldada em fundada suspeita conforme a jurisprudência
consolidada desta Corte. O agravante, contudo, não conseguiu infirmar adequadamente
nenhum desses fundamentos.
Com relação ao primeiro fundamento, o agravante sequer menciona a questão
da inadequação da via eleita. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que o habeas
não pode ser utilizado em substituição ao recurso ordinário cabível, salvo quando
corpus
verificada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
A ausência de impugnação específica a esse fundamento autônomo da decisão
agravada já seria suficiente para o não conhecimento do presente agravo, nos termos da
Súmula n. 182, STJ.
Quanto ao segundo fundamento, referente à legalidade da busca pessoal, o
agravante apenas reiterou os argumentos já examinados e rechaçados na decisão
monocrática. Conforme bem destacado naquela oportunidade, o acórdão do Tribunal de
origem assentou o seguinte:
"(...) Prima facie, inviável o reconhecimento da ilicitude das
provas decorrentes da busca realizada junto ao réu, pois a sequência dos
fatos não deixa dúvida de que foi abordado e preso em situação de
flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos não se mostrou
ilegal ou ilícita. A dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho
desarmado que a ação policial não se efetivou de maneira aleatória, haja
vista que, de acordo com a prova oral colhida em juízo, os policiais
militares, durante patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de
entorpecentes, avistaram Gabriel Mathias conversando com outro rapaz
que vestia um capacete, em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a
abordagem. Em busca pessoal, encontraram 17 (dezessete) papelotes de
cocaína. Também localizaram pequena quantidade de dinheiro.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

Indagado, o apelante disse que recebera uma quantia em troca do
transporte da substância ilícita e que o outro indivíduo presenciou a
diligência mas não foi conduzido à delegacia (...)."

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a busca
pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito. No caso dos autos, as circunstâncias objetivas ultrapassaram o mero
subjetivismo policial e configuraram elementos concretos aptos a justificar a abordagem.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO
INDEFERIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada por
suposta prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
2. A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada com
base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta dos
requisitos do art. 312 do CPP, e que a abordagem policial foi realizada
sem fundada suspeita, configurando "fishing expedition".
3. O habeas corpus foi denegado, e a defesa repisa os
argumentos no agravo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou
a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do agravante,
considerando a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular e a
ausência de fundamentação concreta para a prisão.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos
capazes de alterar a decisão anterior, que foi mantida por seus próprios
fundamentos.
6. A atuação policial foi considerada legítima, baseada em
fundadas razões de suspeita, justificando a busca pessoal e veicular,
haja vista a atitude suspeita do acusado que ao avistar os policiais
mudou abruptamente de faixa de rodagem, buscando se esquivar da
fiscalização, bem como ao obedecer a ordem de parada se apresentou
nervoso, falando de modo confuso e apresentando versões
contraditórias acerca do motivo da viagem, fatores que contribuíram
para a realização das buscas no carro, que culminaram na apreensão de
6.480 gramas de maconha, dentro do porta-malas.
7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que
demandem incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

8. A análise de teses não examinadas pelo Tribunal de
origem, como no caso dos autos, referente à ausência de fundamentação
concreta e idônea para a segregação cautelar, bem como a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não é possível,
sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: '1. A busca pessoal e veicular é legítima
quando baseada em fundadas razões de suspeita. 2. O habeas corpus não
é a via adequada para análise de questões fático-probatórias. 3.
Não é possível a análise de teses não examinadas pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância'.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 244;
Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC 991.746/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.951/GO, Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025" (AgRg no HC n.
1.006.214/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
5/8/2025
DJEN de
.)
14/8/2025

No que se refere à alegada condição de usuário, sustentada com base na
quantidade de droga apreendida, verifico que a análise dessa matéria exigiria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do habeas
corpus.
Ademais, conforme se extrai da própria decisão agravada, o parecer
ministerial partiu de premissa equivocada ao considerar isoladamente a quantidade de
droga, desconsiderando os demais elementos probatórios que indicariam a mercancia.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pelo
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo agravante, mantendo a condenação.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

4. O agravante interpôs recurso especial, alegando violação
ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e pleiteando a desclassificação
do crime para o de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28
do mesmo diploma legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas
para uso próprio.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias concluíram que as drogas se
destinavam à mercancia, com base em depoimentos e na quantidade de
drogas apreendidas, não sendo crível a alegação de consumo próprio.
4. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento do
recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com o
entendimento do Tribunal, conforme a Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do delito de
tráfico de drogas para uso próprio não é possível quando as instâncias
ordinárias concluem pela destinação à mercancia, com base em
elementos fático-probatórios. 2. O revolvimento fático-probatório é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. O
recurso especial não é conhecido quando a decisão recorrida está em
consonância com a jurisprudência do STJ, conforme a Súmula n. 83 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28
e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
Súmula n. 83." (AgRg no AREsp n. 2.812.916/ES, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

Por fim, registro que o agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento
capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados não se presta a
modificar o entendimento anteriormente firmado, como bem assentado por esta Corte:
"AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA
182/STJ.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DOS
AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS
APREENDIDAS
E
MAUS
ANTECEDENTES.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

POSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83 E 07 DO STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos II - Ao recorrente
incumbe demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo
imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de
maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art.
932, III, do CPC, c/c art. 3o do CPP. Assim, incide no caso a Súmula
182/STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
III - Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria, pela
materialidade delitiva e ainda pela causa de aumento, com base nas
provas produzidas nos autos, é certo que a desconstituição das
premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
Agravos regimentais não conhecidos." (AgRg no AREsp n.
2.180.923/PA, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50432610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:27
Código de Controle do Documento: 698f56a6-989f-4679-a911-8c38e8e58b0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0193808-7
HC 917.531 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022136020248260228 20225362024 405512024
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO -
SP311426
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO -
SP311426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245515083047704614@
2024/0193808-7 - HC 917531 Petição : 2025/0072052-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:22
Código de Controle do Documento: B50CCA7E-2D47-464E-B41C-45CBF0EE6CD9